Tribunal: TJDFT
Processo: 0704534-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704534-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Josimar dos Passos Nascimento Agravada: Bruna Camilla Cruz D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Josimar dos Passos Nascimento contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0739864-63.2022.8.07.0001. Por intermédio do despacho referido no Id. 43493702 foi determinada a intimação do agravante para manifestação a respeito da permanência do interesse recursal, tendo em vista que o presente recurso contém idênticas partes, exposição fática e pedido em relação ao agravo de instrumento manejado nos autos do processo no 0700193-65.2023.8.07.9000. O recorrente não se manifestou no prazo estabelecido (Id. 44028826). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e de ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, o recorrente pretende impugnar a mesma decisão mediante a interposição, em momentos diversos, de dois recursos de agravo de instrumento. O presente recurso contém idênticas partes, exposição fática e pedido em relação ao agravo de instrumento manejado nos autos do processo no 0700193-65.2023.8.07.9000. Note-se que o recurso em tramitação nos autos no 0700193-65.2023.8.07.9000 foi autuado em momento anterior à formalização da presente via recursal. Além disso, já houve o proferimento de decisão a respeito do requerimento de antecipação da tutela recursal nos autos aludidos. Diante desse contexto é necessário destacar que o princípio da unirrecorribilidade, ligado à admissibilidade do recurso, consiste em premissa basilar do sistema processual pátrio e estabelece que, em regra, cada decisão comporta impugnação por meio de apenas um recurso. Com efeito, a interposição de embargos de declaração, com a posterior interposição de outro recurso admissível, consiste em exceção ao princípio da unirrecorribilidade. No entanto, a situação ora sob exame não se ajusta à aludida ressalva legal, o que torna inviável a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Considerando que a empresa agravante já exerceu o direito de impugnação recursal acerca da decisão objeto do presente agravo, não se mostra possível a interposição de novo recurso, contra a mesma decisão, sob pena de constituir violação ao princípio da unirrecorribilidade. 2. Não se constata a necessidade nem utilidade do presente recurso, tendo em conta que a decisão impugnada por meio do presente agravo de instrumento, como se viu, é única e abrangeu as duas execuções fiscais, carecendo o agravante de interesse recursal neste ponto, vez que já se insurgiu contra a mesma decisão por ocasião da interposição de outro agravo de instrumento 3. Recurso não provido.” (Acórdão no 964082, 20160020020326AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2016, publicado no DJE: 8/9/2016, p. 338-353) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 1o de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator